Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ao entender que o autor não comprovou a condição de superendividado e que a proposta de pagamento apresentada não cumpria os requisitos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as seguintes as questões em discussão: (i) definir se o juiz pode indeferir a petição inicial em razão da ausência de demonstração da condição de superendividado do consumidor;(ii) definir se o autor preenche os requisitos para ser considerado superendividado, conforme previsto no art. 104-A do CDC; e (iii) verificar a adequação da proposta de pagamento apresentada pelo autor à luz das exigências legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC exige a demonstração da condição de superendividado do consumidor, que constitui o interesse de agir. Conforme art. 54-A, § 1o, do CDC, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
4. A análise da condição de superendividado é realizada no momento do recebimento da petição inicial, pois dela decorrem consequências jurídicas, como a possibilidade de sujeição compulsória dos credores ao plano de pagamento (art. 104-A, § 2o, CDC).
5. No caso concreto, a renda líquida mensal do autor é superior ao mínimo existencial, afastando a caracterização do superendividamento. A análise da situação financeira do autor revela que suas dívidas não comprometem sua subsistência básica, sendo que uma das dívidas refere-se ao financiamento de veículo, o que não constitui bem essencial.
6. O processo de repactuação de dívidas previsto no CDC não se presta a modificar as condições de contratos pactuados livremente, quando inexiste comprovação de superendividamento.
7. Considerando que a condição de superendividado não foi preenchida, resta prejudicada a análise da proposta de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 23.08.2011; STJ, REsp no 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.02.2021 (Tema 1.085).